Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602669-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
14/06/2023
Número: 0602669-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022- ELAINE ANTUNES DA SILVA-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELAINE ANTUNES DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELAINE ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612175
13/06/2023
23:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.029

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602669-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELAINE ANTUNES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ELAINE ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS
2 DIAS. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de 2 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete
a análise das contas por esta Justiça Eleitoral, pelo que se mostra suficiente a
aposição de ressalva.

1.2. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43612175 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Elaine Antunes da Silva,
filiada ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, eleita suplente ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 57 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido, originários do FEFC. Não houve repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43529533).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas e apontou a intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros. (ID 43577830)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (ID 43585604).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
Num. 43612175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas, tendo indicado a intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em afronta ao disposto no artigo 28, § 4º, I e II da
Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Lei das Eleições
Num. 43612175 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
Num. 43612175 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

(grifei)

Sobre o tema, verifica-se jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros afeta a lisura e a
transparência das contas na medida em que compromete a efetiva fiscalização sobre a
licitude da movimentação dos recursos de campanha. Vejamos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CARGO DE VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 72 HORAS PARA
ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE GRAVE.
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
DECISÃO DA CORTE REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE.
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE, devido à
ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local analisado a extensão e
o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios financeiros, porque a referida
irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência mais recente desta Corte Superior
acerca do tema e concluiu–se que acarretou mácula às contas e prejuízo à fiscalização da
contabilidade.

2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente (após o
parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de comprovar os
gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi considerada, ante a
ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto regional, que os relatórios com
gastos com combustível não foram apresentados, não tendo sido analisados, por
conseguinte, os valores com a referida despesa. Ausência de omissão e de violação ao art.
275 do CE.

3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em momento
oportuno atrai a preclusão. Precedentes.

Num. 43612175 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de irregularidades –
quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para a
entrega dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos para o financiamento
da campanha (art. 47, I, da Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre
volume e valor com gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) –
e entendeu pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas violam a
transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam o efetivo
controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha. Óbice do
Enunciado Sumular nº 30 do TSE.

5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio jurisprudencial,
mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei. Precedentes.

6. Agravo não conhecido.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)

Na mesma esteira, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de
que o atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é causa para desaprovação
das contas nas hipóteses em que impede a fiscalização concomitante do financiamento
da campanha e prejudica a transparência das contas. Transcreve-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação eleitoral no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros no que diz
respeito à seguinte doação:

Num. 43612175 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

Assim, uma vez que a doação foi recebida pela prestadora em 05/09/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 08/09/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 10/09/2022, 2 dias após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Embora a irregularidade represente 100% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 8.000,00), o atraso foi de apenas 2 dias e é alusivo à doação realizada
pelo partido ao qual a candidata está filiada, de modo que não prejudicou a transparência
das contas, até porque foi entregue bem antes da data do pleito, constituindo-se vício
meramente formal.

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Em conclusão, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros foi de poucos dias, e que é referente à doação realizada pelo próprio partido
da prestadora, mostra-se suficiente, no presente caso, a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as
contas de Elaine Antunes da Silva, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada
Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos
termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43612175 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602669-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELAINE ANTUNES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ELAINE
ANTUNES DA SILVA - Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023

Num. 43612175 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323502183800000042574259
Número do documento: 23061323502183800000042574259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:37:32